Tribunal: TJSP
Processo: 2130586-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cumprimento de sentença. Astreintes. Tutela de urgência não cumprida no prazo. Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Rejeitada. Alegações da agravante são suficientes à demonstração do seu interesse pela reforma da r. decisão de primeiro grau. Dies a quo contado em dias corridos a partir da data da intimação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cumprimento de sentença. Astreintes. Tutela de urgência não cumprida no prazo. Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Rejeitada. Alegações da agravante são suficientes à demonstração do seu interesse pela reforma da r. decisão de primeiro grau. Dies a quo contado em dias corridos a partir da data da intimação pessoal. Inteligência do artigo 231, § 3o, do CPC/2015 e Súmula no 410 do STJ. Juros de mora. Incidência implica em bis in idem. Correção monetária devida desde a data do arbitramento, pois se trata de débito decorrente de decisão judicial. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.